Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE “CRÉTIDOS RECEBÍVEIS”. POSSIBILIDADE.
I. A penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora” pode ser determinada quando não forem encontrados bens melhor posicionados na escala do artigo 835 ou mesmo quando o juiz verificar que, devido às circunstâncias do caso concreto, é a melhor alternativa para a execução, nos termos do § 1o desse artigo e do artigo 866 do Código de Processo Civil.
II. Cabível e apropriado, à luz do princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, o envio de ofício às principais administradoras de cartão de crédito para a verificação de recebíveis por parte da empresa executada quando realizadas, sem êxito, tentativas para a localização de bens penhoráveis.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.